Tribunal: TJES
Processo: 5000974-41.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000974-41.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO DA SILVA SOUZA

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGA PARA COTAS RACIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NO SISTEMA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em tutela cautelar antecedente ajuizada por candidato em concurso público, que pleiteava o reconhecimento de seu direito à reserva de vaga destinada a candidatos negros, sob alegação de erro no sistema de inscrição, e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
2. Sentença que também condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revisão judicial do ato administrativo que excluiu o autor da lista de cotistas raciais em concurso público, à luz de alegada falha técnica no sistema de inscrição e da existência de cláusula de barreira prevista no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Administração Pública está vinculada aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, sendo legítima a exigência de manifestação expressa do candidato, no ato da inscrição, para concorrer às vagas reservadas.
5. A ausência de manifestação expressa e de documentação comprobatória da alegada falha técnica inviabiliza o acolhimento do pedido judicial.
6. A cláusula de barreira prevista no edital encontra respaldo na jurisprudência do STF, sendo legítima desde que baseada em critérios objetivos, como o desempenho dos candidatos.
7. A modificação extemporânea do tipo de concorrência viola os princípios da isonomia e da segurança jurídica, especialmente quando ausente prova da irregularidade e inércia administrativa do interessado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação expressa no momento da inscrição inviabiliza o reconhecimento do direito à reserva de vaga por cotas raciais. 2. A alegação de falha no sistema de inscrição deve vir acompanhada de prova mínima para justificar a intervenção judicial. 3. É legítima a cláusula de barreira prevista em edital, desde que baseada em critérios objetivos de desempenho.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AgInt no AI nº 0006913-58.2022.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 01.12.2022; TJES, AI nº 5009046-60.2022.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº

5000974-41.2024.8.08.0024

APELANTE
: LEONARDO DA SILVA SOUZA

APELADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
Apelação Cível

interposto por

LEONARDO DA SILVA SOUZA
, eis que irresignado com os termos da sentença id. 11788897 do juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da “
tutela cautelar antecedente
” ajuizada por si, julgou improcedente o pedido de tutela e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para indeferir a tutela cautelar pleiteada. Quanto às verbas sucumbenciais, foram distribuídas à parte autora, com arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade da justiça.

Nas suas razões recursais de id. 11788900, aduz o apelante que houve erro sistêmico no momento da inscrição no concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, o que inviabilizou sua opção pela reserva de vagas destinadas a candidatos negros (que engloba os pardos). Sustenta que, embora tenha obtido pontuação superior à nota de corte para as cotas raciais, foi eliminado do certame por não constar na lista de aprovados, em razão da falha mencionada. Alega que tal situação caracteriza excesso de formalismo e ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Assim, pugna o provimento recursal para que seja reformada a sentença recorrida, com o consequente reconhecimento de seu direito à reserva de vaga e prosseguimento nas etapas do concurso.

Contrarrazões em id. 11788903, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que na origem, o ora autor, na qualidade de candidato do certame sob debate, alega falha técnica no sistema de inscrição de concurso público, pleiteiando o reconhecimento de seu direito à reserva de vaga destinada à cota racial e o consequente prosseguimento nas etapas subsequentes do certame, não obstante sua inscrição ter sido efetivada para a ampla concorrência.

A sentença de primeiro grau indeferiu a pretensão deduzida na tutela cautelar antecedente, ao fundamento de que não houve prova mínima da ocorrência do vício alegado, nem tampouco diligência tempestiva do autor no sentido de promover a correção da suposta falha, circunstâncias que inviabilizariam a concessão da tutela requerida.

Assim, a controvérsia recursal restringe-se, portanto, à possibilidade de revisão judicial do ato administrativo que não computou o ora autor na listagem de candidatos cotistas, considerando a alegação de erro no sistema eletrônico durante o processo de inscrição, bem como à discussão quanto à validade da cláusula de barreira prevista no edital do concurso em questão.

Inicialmente, cumpre destacar que o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da legalidade estrita no âmbito da Administração Pública, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal. A esse princípio está atrelado o da vinculação ao edital, segundo o qual as regras previstas no instrumento convocatório do certame vinculam tanto os candidatos quanto a própria Administração.

No caso em exame, o edital do concurso público promovido pelo IBADE estipulava expressamente que o candidato interessado em concorrer às vagas reservadas para cotas raciais deveria, no ato da inscrição, manifestar essa opção e apresentar, por upload eletrônico, a autodeclaração de pertencimento étnico-racial nos moldes previstos.

Neste ínterim, a ausência de cumprimento dessa formalidade no momento oportuno gera, como consequência automática, a exclusão do candidato da listagem de concorrentes às cotas raciais.

No presente feito, embora o apelante sustente que houve falha técnica no sistema eletrônico do site do IBADE que inviabilizou a seleção da opção de cotista, não apresentou qualquer prova idônea que confirme tal disfunção. A alegação permaneceu desacompanhada de documento técnico, notificação à banca,
print
da tela do sistema ou qualquer outro elemento que demonstrasse minimamente a verossimilhança do vício apontado.

Inclusive, o ora autor não apresentou recurso contra a lista preliminar de candidatos cotistas, oportunidade em que poderia ter manifestado a incongruência, de modo oportuno.

A jurisprudência deste E. Tribunal, por seu turno, exige prova mínima da irregularidade administrativa alegada, não bastando a mera narrativa pessoal desacompanhada de lastro documental. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE – BOMBEIRO MILITAR – INSCRIÇÃO – VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS NEGROS – COTAS RACIAIS – CLASSIFICAÇÃO NAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA – FALHA NO SISTEMA – NÃO COMPROVADA – AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia cinge-se ao exame possibilidade de o agravante prosseguir no concurso para soldado combatente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), visto que no ato de sua inscrição teria preenchido a opção de concorrer dentro das vagas destinadas aos candidatos que se declaram negros (cotas raciais), mas não foi convocado para participar do procedimento complementar de autodeclaração e foi surpreendido com sua exclusão da Relação Definitiva dos inscritos que concorreram dentro das vagas reservadas aos candidatos negros, vindo a concorrer na Relação Geral Definitiva referente à ampla concorrência. 2.
Apesar de ter alegado falha no sistema, do exame do acervo probatório até então constituído não se constata nenhum elemento que a comprove, tampouco indícios de sua ocorrência. Somado a isso, inexiste documento indicando que o agravante realizou a inscrição optando pela concorrência na reserva de vagas
. 3.
Ausentes provas suficientes para corroborar o pleito, não se vislumbra a probabilidade do direito capaz de autorizar reforma da decisão impugnada para concessão da liminar
. 4. Recurso desprovido. (Data: 01/Dec/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0006913-58.2022.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Classificação e/ou Preterição)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE – BOMBEIRO MILITAR – INSCRIÇÃO – VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS NEGROS – COTAS RACIAIS – CLASSIFICAÇÃO NA VAGA DE AMPLA CONCORRÊNCIA – PRELIMINAR – UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – REJEITADA – FALHA NO SISTEMA – NÃO COMPROVADA – AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sendo este o primeiro recurso interposto, não opera-se a preclusão consumativa. Preliminar rejeitada. 2. A controvérsia cinge-se ao exame possibilidade de o agravante prosseguir no concurso para soldado combatente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), visto que no ato de sua inscrição teria preenchido a opção de concorrer dentro das vagas destinadas aos candidatos que se declaram negros (cotas raciais), mas não foi convocado para participar do procedimento complementar de autodeclaração e foi surpreendido com sua exclusão da Relação Definitiva dos inscritos que concorreram dentro das vagas reservadas aos candidatos negros, vindo a concorrer na Relação Geral Definitiva referente à ampla concorrência. 3.
Apesar de ter alegado falha no sistema, do exame do acervo probatório até então constituído não se constata nenhum elemento que a comprove, tampouco indícios de sua ocorrência. Somado a isso, inexiste documento indicando que o agravante realizou a inscrição optando pela concorrência na reserva de vagas.
4.
Ausentes provas suficientes para corroborar o pleito, não se vislumbra a probabilidade do direito capaz de autorizar reforma da decisão impugnada para concessão da liminar.
5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 26/Feb/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009046-60.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Anulação)

Portanto, em casos de alegada falha de sistema sem comprovação documental, inexiste probabilidade do direito apta a justificar a concessão da tutela jurisdicional pretendida. E, no caso concreto, o apelante não logrou demonstrar qualquer iniciativa em instância administrativa para corrigir o suposto erro, tampouco produziu prova contemporânea da irregularidade apontada.

Prosseguindo, o edital em questão prevê cláusula de barreira que limita a convocação para fases subsequentes aos candidatos que se encontrem dentro da classificação estabelecida para cada modalidade de concorrência.

Ao contrário do que defendido em sede recursal, trata-se de instrumento legítimo de racionalização e eficiência do certame.

Neste tocante. O C. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635739/AL (Tema 376), firmou entendimento vinculante no sentido da constitucionalidade das cláusulas de barreira, desde que fundamentadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho do candidato.

No caso dos autos, em razão da cláusula de barreira, observa-se que o apelante, embora tenha obtido pontuação superior à exigida para os candidatos cotistas, foi excluído do certame pela lista de concorrência ampla justamente por não atingir a colocação necessária para seguir às fases seguintes do certame. E, como já dito, tal circunstância decorre da ausência de registro do mesmo como cotista no ato da inscrição, cuja modificação extemporânea não encontra respaldo jurídico, sobretudo na ausência de prova concreta do erro imputado ao sistema.

Portanto, diante da ausência de comprovação mínima do vício alegado, da inércia no exercício do direito de petição administrativa e da legalidade das regras editalícias, conclui-se que inexiste fundamento para reformar a sentença de primeiro grau.

Conclusão do exposto é que acatar a tese recursal importaria em indevida flexibilização de regras objetivas do certame, com afronta à isonomia entre os candidatos e violação aos princípios da legalidade e segurança jurídica.

Destarte,
conheço
e
nego
provimento
à apelação.

Majoro os honorários recursais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), ressalvando que o apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.